Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-78.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SEGURO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição dobrada e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Descontos indevidos na conta do autor, a título de prêmio de seguro. Ré que foi revel em primeiro grau de jurisdição e, no apelo, deixou de comprovar a contratação, ônus que lhe incumbia. Defesa genérica de exigibilidade dos valores.

Ementa:
SEGURO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição dobrada e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Descontos indevidos na conta do autor, a título de prêmio de seguro. Ré que foi revel em primeiro grau de jurisdição e, no apelo, deixou de comprovar a contratação, ônus que lhe incumbia. Defesa genérica de exigibilidade dos valores. Mantida a declaração de inexigibilidade e a condenação à restituição dos valores descontados. Restituição dobrada, eis que a ré não cancelou administrativamente as cobranças e não demonstrou a contratação. Indenização por danos morais mantida no patamar estabelecido na origem (R$ 6.000,00), haja vista o valor substancial do desconto mensal (R$ 150,00). Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004188-78.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SABEMI SEGURADORA S.A, é apelado ARMANDO FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004188-78.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19345 - 2/4
Apelação Cível no 1004188-78.2020.8.26.0564
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Sabemi Seguradora S.A
Apelado: Armando Fernandes
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: Mauricio Tini Garcia
Voto no 19345
SEGURO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com restituição dobrada e indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Descontos indevidos na conta do
autor, a título de prêmio de seguro. Ré que foi revel em primeiro grau de
jurisdição e, no apelo, deixou de comprovar a contratação, ônus que lhe
incumbia. Defesa genérica de exigibilidade dos valores. Mantida a
declaração de inexigibilidade e a condenação à restituição dos valores
descontados. Restituição dobrada, eis que a ré não cancelou
administrativamente as cobranças e não demonstrou a contratação.
Indenização por danos morais mantida no patamar estabelecido na origem
(R$ 6.000,00), haja vista o valor substancial do desconto mensal (R$
150,00). Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
41/45, que julgou procedente a ação movida por Armando Fernandes em face de
Sabemi Seguradora S.A., na qual pleiteia a declaração de inexistência de débito,
a repetição em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação das
ré ao pagamento de indenização por danos morais. A r. sentença declarou a
inexistência do débito e condenou a ré à restituição dobrada dos valores
descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 6.000,00.
Irresignada, apela a ré (fls. 48/59), sustentando, em síntese, que:
além de o dano moral ser indevido, o valor é totalmente desproporcional; não há
comprovação dos danos materiais alegados; não restou comprovada a má-fé e,
por este motivo, a devolução dos valores deve ser simples; o mero desconto na
conta do autor não é apto a gerar indenização por dano moral; o autor poderia
ter solicitado o cancelamento pela via ordinária; não houve cobrança indevida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004188-78.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19345 - 3/4
os descontos foram autorizados pelo autor e correspondem à contraprestação de
contrato de seguro; não há ato ilícito; o autor assinou o contrato e tinha ciência
que requereu sua associação à Sabemi; inexiste qualquer prova de que o autor
tenha sofrido dano de ordem moral; o dano é pressuposto do dever de indenizar;
o quantum indenizatório deve ser arbitrado com moderação e razoabilidade, para
evitar enriquecimento ilícito; inexistem danos materiais; não se pode determinar
a devolução em dobro de valores devidamente cobrados. Pugna pela reforma da
r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial ou,
subsidiariamente, para que a restituição ocorra de forma simples e para reduzir
o quantum indenizatório.
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 89/101).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 102).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação de declaratória de inexistência de débitos,
cumulada com repetição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos
morais.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada à restituição em
dobro dos valores descontados do autor, eis que a dívida foi declarada
inexistente. A ré foi condenada também ao pagamento da indenização por danos
morais, no importe de R$ 6.000,00.
A ré apelou da r. sentença, sem razão.
Com efeito, o autor demonstrou diversos descontos em sua conta
bancária, em valores que variam de R$ 150,00 a R$ 159,80 cada, sob o título de
“SABEMI SEGURADO” (fls. 11/19).
O autor demonstrou nos autos que precisou encerrar sua conta
bancária (fls. 19), já que a ré não procedeu ao cancelamento dos descontos,
apesar dos protocolos de fls. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004188-78.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19345 - 4/4
Cabia à ré comprovar a regularidade da cobrança. Entretanto, a
ré sequer contestou o feito, motivo pelo qual sofreu os efeitos da revelia,
consoante artigo 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as verossimilhantes
alegações do autor.
No presente apelo, a ré também não produziu qualquer prova.
Apenas alegou, de forma genérica, que os descontos decorrem de contrato de
seguro havido entre as partes, sem demonstrar a contratação ou apresentar
quaisquer documentos.
Assim, de rigor a manutenção da declaração de inexigibilidade de
débitos, com a consequente restituição dos valores indevidamente subtraídos do
autor.
A devolução é dobrada, pois dos autos é possível extrair que a ré
tenha agido de má-fé, eis que não cancelou o seguro e também não demonstrou
sua contratação.
Por fim, é o caso de mantença da condenação à compensação
moral, no patamar estabelecido pelo Juízo de origem, já que foram descontados
valores substanciais (pelo menos R$ 150,00 por mês) sem autorização do autor.
Destarte, deve ser mantida integralmente a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do
autor, de 15% para 17% sobre o valor da condenação (inexigibilidade, art. 42 do
CDC e indenização por danos morais), nos termos da r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator